Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732536-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTADORA TRANSFER LTDA RECORRIDA: AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DANOS MATERIAIS. ROUBO DE VEÍCULO E CARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. 1. Não se aplicam as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, visto que o produto/serviço adquirido é utilizado para o desenvolvimento de atividade econômica do adquirente, o que afasta a sua aquisição com destinatário final. Demais disso, ausente comprovação da situação de vulnerabilidade diante do fornecedor, afastando-se a aplicação da teoria finalista mitigada 2. A requerente adquiriu da recorrida os serviços de instalação e monitoramento via satélite para o veículo descrito na inicial, não se tratando de contrato de seguro, mas sim de fornecimento de equipamentos e sistemas, denominados “meios” para que a própria apelante monitore a localização de seus veículos. 3. A ideia e a orientação do contrato ajustado entre as partes é que qualquer eventualidade no veículo, fosse a ré comunicada imediatamente para que pudesse rastrear e localizar o mesmo, o que não ocorreu no presente caso 4. Apenas passadas mais de 24 (vinte e quatro) horas do roubo, ou seja, em 03/03/2016, é que foi acionado o serviço de “Pronta Resposta”, o que contribuiu para dificultar a recuperação do veículo, visto que já passado um longo período entre o assalto e a comunicação do ocorrido à parte ré. 5. Falha houve na utilização da parte autora dos meios que lhe foram fornecidos pela ré, pois é patente que quanto antes o furto ou roubo é comunicado, mais rápido pode ser localizado o veículo e avisada a polícia. No caso em tela essa comunicação à ré demorou horas, mais de um dia, o que, torna a recuperação do veículo mais difícil. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a Corte Superior tem mitigado a aplicação da teoria finalista prevista no código consumerista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Sustenta, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que contratou a recorrida para monitoramento e rastreamento via satélite do seu veículo de carga, o qual foi roubado e nunca localizado, configurando-se a falha na prestação do serviço contratado que justifica a procedência da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ausente comprovação da situação de vulnerabilidade diante do fornecedor, afastando-se a aplicação da teoria finalista mitigada” (ID 29986887), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 284/STF quando a parte não particulariza o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a ofensa ao dispositivo de lei federal indicado no recurso. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável por analogia. 4. O reexame da distribuição do ônus probatório realizado na origem implica na incursão do acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1751595/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). (g.n.). Em relação ao pedido de procedência da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, o apelo não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável o prosseguimento do recurso. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “apenas passadas mais de 24 (vinte e quatro) horas do roubo, ou seja, em 3/3/2016, é que foi acionado o serviço de “Pronta Resposta”, o que contribuiu para dificultar a recuperação do veículo, visto que já passado um longo período entre o assalto e a comunicação do ocorrido à parte ré. (...) não há nenhum elemento que evidencie a falha alegada no serviço da ré, pelo contrário, quando comunicada, prestou o serviço indo ao local e buscando o veículo nas redondezas por horas. Falha houve na utilização da parte autora dos meios que lhe foram fornecidos pela ré, pois é patente que quanto antes o furto ou roubo é comunicado, mais rápido pode ser localizado o veículo e avisada a polícia. No caso em tela essa comunicação à ré demorou horas, mais de um dia, o que tornou a recuperação do veículo mais difícil. Ainda, no caso em tela, o rastreador funcionou até o momento do assalto e tivesse a parte autora sido diligente perceberia a perda do sinal e tentaria entrar em contato com o motorista e com a ré, mas foi o motorista que avisou a empresa autora que tinha sido roubado, já horas depois que o sinal do caminhão já não estava mais ativo. Assim, não há falha alguma no serviço da ré que mereça indenizar a parte autora” (ID 29986887). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025